Tribunal: TJES
Processo: 5001126-56.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-56.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: G. N. L. N.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor de menor, condenou os réus ao fornecimento de fórmula nutricional e fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00 para cada ente, em favor do FADEPES. O recurso ataca exclusivamente o valor dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de honorários advocatícios para cada ente público, em ação de baixa complexidade com atuação reduzida da Defensoria, é proporcional e atende aos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários contra a Fazenda Pública, quando o proveito econômico é inestimável, deve observar os parâmetros do art. 85, §8º, do CPC, com base na natureza, complexidade, tempo e zelo profissional.

4. No caso, a causa é meramente documental, sem instrução complexa; a atuação da Defensoria limitou-se à inicial, réplica e contrarrazões; o valor da causa é de R$ 1.100,00. O montante de R$ 3.000,00 por ente revela-se desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários devidos pelo Município de Marataízes de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00, mantida a sentença no mais.

Tese de julgamento: "1. Na fixação de honorários advocatícios por equidade contra a Fazenda Pública, o juiz deve considerar a complexidade da causa, o tempo e o zelo do profissional, sendo desproporcional o valor de R$ 3.000,00 em ação de baixa complexidade e atuação reduzida da Defensoria Pública."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001126-56.2021.8.08.0069

APTE:
MUNICÍPIO DE MARATAIZES

APDO:
G. N. L. N.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAIZES
em face da sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00 para cada ente público.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que o valor é excessivo e desproporcional à baixa complexidade da causa e à atuação reduzida da Defensoria Pública.

Pois bem. A questão é singela e o recurso merece parcial acolhimento.

A fixação dos honorários advocatícios na hipótese de condenação da Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC. Embora o valor da condenação seja inestimável (obrigação de fazer), é permitida a fixação por equidade quando o proveito econômico não for mensurável, desde que observados os critérios de natureza, complexidade, tempo e zelo profissional.

Na espécie, a causa envolveu questão exclusivamente documental (laudo médico, prescrição), sem necessidade de perícia, audiências ou instrução complexa. A atuação da Defensoria Pública em primeiro grau resumiu-se, ao que se vê, à petição inicial e réplica. O valor da causa foi de R$ 1.100,00. Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 para cada ente (total R$ 6.000,00) mostra-se, a meu sentir, desproporcional.

Assim, considerando os critérios do art. 85, §2º do CPC, a redução para R$ 1.000,00 (mil reais) para o recorrente mostra-se adequada e razoável.

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Marataízes de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (hum mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.